Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-68.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009971-68.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (APELANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (APELANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (APELANTE), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (APELANTE), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (APELANTE), MARIANA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 021.612.961-32 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA NOVA – SENTENÇA MANTIDA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O excesso de execução deve ser demonstrado por memória de cálculo detalhada, nos termos do art. 917, § 2o, do CPC. A impugnação genérica não pode ser acolhida.

A revisão contratual por onerosidade excessiva exige prova de fatos supervenientes imprevisíveis e de extrema gravidade, que tornem a prestação desproporcional ao inicialmente pactuado. Dificuldades financeiras e crise econômica geral não autorizam a aplicação da teoria da imprevisão.

O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido se a execução estiver integralmente garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. A mera existência de bens vinculados ao contrato original não é suficiente para tal concessão.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIANA VILELA DE OLIVEIRA e OUTROS contra o acórdão de ID 271637351 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1009971-68.2021 desproveu o recurso apresentado em face do BANCO DO BRASIL S. A., no qual foi mantida a improcedência dos embargos à execução.

Em suas razões de ID 273378872 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição
“no que tange à revisão contratual, aduzindo que os apelantes impugnaram de maneira genérica os encargos que a seu ver seriam abusivos, não apresentando memória de cálculo própria. No entanto, Excelências, nas razões recursais a parte apelante apontou de maneira clara a cobrança de encargos abusivos, já que há expressa previsão contratual, no tópico ”INADIMPLEMENTO", determinando que o valor devido será acrescido de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento e será calculada diariamente.”

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a contradição elencada, com a reforma do apelo para
“que sejam declaradas nulas as cobranças decorrentes de encargos financeiros abusivos, mormente a comissão de permanência.”.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede à alegação de omissão do julgado suscitada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito, conforme transcorreremos.

A “Ação de Destituição de Poder Familiar” é um procedimento grave, uma vez que busca a ruptura dos liames jurídicos e afetivos entre pais e filhos, viabilizando, inclusive, a adoção como forma de inserção da criança ou adolescente em família substituta. Diante da seriedade inerente a este tipo de demanda, a análise dos fatos reclama sempre uma interpretação cuidadosa.

O artigo 1.638, do Código Civil enuncia:

“
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que
:

I - castigar imoderadamente o filho;

II - deixar o filho em abandono;

III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;

IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.” (grifo nosso)

Ainda nesse sentido, a Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA disciplina:

“
Art. 22.

Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores
, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.” (grifo nosso)

“
Art. 24.

A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente
, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como
na

hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22.
”

(grifo nosso)

A hipótese da perda do poder familiar por deixar o filho em abandono está em consonância com o dever, imposto aos pais, de assegurar à criança e ao adolescente a convivência familiar, expressamente fixado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, caput:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” (grifo nosso)

Aliás, tão séria é essa infração, que o ordenamento jurídico pátrio tipifica como fatos típicos, crimes, portanto, tanto o abandono material, conforme previsão do artigo 244, do Código Penal vigente, como também o abandono intelectual, previsto no artigo 245, do mesmo diploma legal.

Assim, o exercício do poder familiar implica a obrigação de prestar cuidado existencial, proteção e zelo e deve ser interpretado da maneira mais abrangente possível a compreender aspectos de saúde, higiene, educação, lazer, desenvolvimento pessoal, intelectual e afetivo.

Ressalte-se que a alegada condição de miserabilidade, com a falta ou a carência de recursos materiais, por si só, não constitui entrave ao exercício do poder familiar, não constituindo motivo suficiente para a perda do pátrio poder, conforme preconiza o artigo 23, do ECA.

O mais importante é que os pais sejam diligentes nos cuidados com os filhos, que não se acomodem e nem se omitam nas tentativas de propiciar-lhes uma vida mais digna.

No caso dos autos, a análise das provas produzidas conduz à inafastável conclusão de que a perda do poder familiar de E. O. D. S. em relação à menor L. S. O., atualmente com cerca de dois anos de idade e sob os cuidados da prima da sua genitora, Elizane Ormond da Silva Carvalho, pessoa a qual a infante já a identifica como mãe, é medida que se impõe, pois está em fina consonância com as regras que disciplinam a matéria, além de ser a medida que melhor atende aos interesses da criança.

Os laudos técnicos e sociais anexados aos autos demonstraram de forma robusta que a mãe biológica negligenciou os cuidados básicos da menor, colocando a criança em situação de risco.

Relatórios emitidos pelo Conselho Tutelar apontaram condições precárias de higiene, alimentação inadequada e a ausência de supervisão regular, configurando hipótese de abandono material e moral, ainda que não intencional.

Os mesmos relatórios destacaram que, ao ser acolhida pela prima Eliziane, a criança passou a viver em ambiente seguro, com acesso regular à educação, saúde e alimentação.

O vínculo afetivo estabelecido no lar substitutivo também foi evidenciado, reforçando que a manutenção da criança nesse ambiente atende ao seu superior interesse, princípio basilar no direito da infância e juventude.

Ressalvo que em sua contestação, assim como em sua apelação, a recorrente apenas teceu alegações infundadas, sem cunho probatório algum, uma vez que as provas trazidas aos autos reforçam o mérito da sentença, que, diga-se novamente, fora corretamente exarada.

Anoto que a nossa decisão, como amplamente fundamentado, busca o melhor atendimento aos interesses da menor e em momento algum caminha em sentido oposto ao determinado pelo artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente, in verbis:

“Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.”

A busca pela manutenção das crianças no seio da sua família natural é um direito que deve ser preservado, ocorre que, não há como atender o postulado no apelo, sendo a destituição do poder familiar da recorrente e as suas manutenções no abrigo institucional é medida impositiva.

A propósito:

“ECA.
GUARDA. PEDIDO FORMULADO PELA AVÓ PATERNA, JÁ ESTANDO OS GENITORES DESTITUÍDOS DO PODER FAMILIAR. CRIANÇA QUE FOI ACOLHIDA EM ABRIGO QUANDO ESTAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO
E AGORA JÁ SE ENCONTRA INSERIDA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA, EM DECORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, ESTANDO EM CURSO O PROCESSO DE ADOÇÃO. 1. O INSTITUTO DA GUARDA DESTINA-SE À PROTEÇÃO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, QUANDO SE ACHAR PRIVADO, TRANSITORIAMENTE, DA PROTEÇÃO MORAL E MATERIAL, BEM COMO DA VIGILÂNCIA DOS PAIS, FICANDO NA POSSE DE FATO DE TERCEIRO. 2.
SE A CRIANÇA ESTAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CULMINANDO COM O SEU ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
E JÁ ESTÁ INSERIDA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA, EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DOS SEUS GENITORES, É DESCABIDO O PEDIDO DE GUARDA FORMULADO PELA AVÓ PATERNA.
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível, No 50787466020228210001, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 15-02-2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA.
AÇÃO DE GUARDA. PRETENSÃO FORMULADA PELA TIA-AVÓ MATERNA. INDEFERIMENTO
. MANUTENÇÃO. No caso, mostra-se
descabida a concessão da guarda do infante à tia-avó materna, sopesando a conclusão desfavorável do parecer psicológico e, principalmente, levando em conta a ausência de vinculação afetiva (o menino, atualmente com três anos de idade, foi abrigado logo após o seu nascimento em razão do histórico de drogadição de seus genitores, já destituídos do poder parental). Assim, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, deve ser mantida hígida a sentença de improcedência.
APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70082915596, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 16-12-2019) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA. ABANDONO. ART. 22 DO ECA E ART. 1.638, II, DO CCB. CONCESSÃO DA GUARDA À AVÓ MATERNA. DESCABIMENTO
. 1. No caso, a ausência de oferta de memoriais não implica cerceamento de defesa, na medida em que não invocada a ocorrência de qualquer sorte de prejuízo. Preliminar rejeitada. 2. A colocação do infante em família substituta, mediante formação de PPA, integra o objeto da ação, porquanto é consectário à procedência do pedido de destituição do poder parental, razão por que não há falar em sentença extra petita. 3. Irretocável a sentença que destituiu os genitores do poder familiar, pois robustamente demonstrado que os réus não apresentam condições de oferecer os mais básicos cuidados à criança, que nasceu soropositiva, sendo imediatamente abrigada após a alta hospitalar. 2.
Impossibilidade da concessão da guarda do infante à avó materna, pois, além da inexistência de vínculo afetivo (art. 25, parágrafo único, do ECA), os elementos informativos coligidos aos autos não evidenciam a sua capacidade para garantir o desenvolvimento saudável do menino.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.” (Apelação Cível, No 70082631748, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 14-08-2020) (grifo nosso)

Logo, a destituição do poder familiar, em virtude do descumprimento dos deveres a eles inerentes, da negligência e da situação de abandono é absolutamente necessária para que a infante tenha condições de se desenvolver de forma saudável e possa ter uma vida com um mínimo de dignidade.

A par de todo o exposto, em perfeita sintonia com a nossa decisão, por diversas vezes já resolveu o Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL.
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PÁTRIO PODER
. MAUS TRATOS,
ABANDONO DE MENOR E INJUSTIFICADO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE GUARDA E EDUCAÇÃO. INTERESSE PREVALENTE DA CRIANÇA
. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ECA, ARTS. 19, 23 E 100. I.
Inobstante os princípios inscritos na Lei n. 8.069/90, que buscam resguardar, na medida do possível, a manutenção do pátrio poder e a convivência do menor no seio de sua família natural, procede o pedido de destituição formulado pelo Ministério Público estadual quando revelados, nos autos, a ocorrência de maus tratos, o abandono e o injustificado descumprimento dos mais elementares deveres de sustento, guarda e educação da criança por seus pais
(...).” (Resp n° 245657/PR, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 25-3-2003, DJ 23-6-2003 p. 373). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL. FAMÍLIA.
CRIANÇA E ADOLESCENTE.
ADOÇÃO. PEDIDO PREPARATÓRIO DE
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
FORMULADO PELO PADRASTO EM FACE DO PAI BIOLÓGICO. LEGÍTIMO INTERESSE. FAMÍLIAS RECOMPOSTAS.
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
. - O procedimento para a perda do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de pessoa dotada de legítimo interesse, que se caracteriza por uma estreita relação entre o interesse pessoal do sujeito ativo e o bem-estar da criança. (...) - Com fundamento na paternidade responsável,
“o poder familiar é instituído no interesse dos filhos e da família, não em proveito dos genitores” e com base nessa premissa deve ser analisada sua permanência ou destituição.
Citando Laurent, “o poder do pai e da mãe não é outra coisa senão proteção e direção” (Principes de Droit Civil Français, 4/350), segundo as balizas do direito de cuidado a envolver a criança e o adolescente. (...) - O direito fundamental da criança e do adolescente de ser criado e educado no seio da sua família, preconizado no art. 19 do ECA, engloba a convivência familiar ampla, para que o menor alcance em sua plenitude um desenvolvimento sadio e completo. Atento a isso é que
o Juiz deverá colher os elementos para decidir consoante o melhor interesse da criança.
(...) Recurso especial não provido.” (REsp 1106637/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 01/07/2010) (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL - FAMÍLIA -
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO/SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR
E/OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS PERTINENTES AOS PAIS, GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E CONTRIBUIÇÃO PARA GARANTIR A CRIAÇÃO E O SUSTENTO DE MENOR –
SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL
- SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR DO PAI SOBRE O FILHO -
APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA
- VISITAS PATERNAS CONDICIONADAS A TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO GENITOR. -
É certo que, pela perspectiva de proteção integral conferida pelo ECA, a criança tem o direito à convivência familiar, aí incluído o genitor, desde que tal convívio não provoque em seu íntimo perturbações de ordem emocional, que obstem o seu pleno e normal desenvolvimento
. (...). Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp 776.977/RS - (2005/0142155-8) - 3a T. - Rela Min. Nancy Andrighi - DJU 02-10-2006) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça, inclusive a Terceira Câmara de Direito Privado, da qual faço parte, também tem o mesmo entendimento, demonstrado pelos julgados a seguir:

“PODER FAMILIAR - DESTITUIÇÃO - BEM ESTAR DO MENOR - SITUAÇÃO DE RISCO COMPROVADO -
SITUAÇÃO DE POBREZA QUE NÃO JUSTIFICA A NEGLIGÊNCIA.
Verificando-se que a genitora das menores fora manifestamente negligente, expressando a impossibilidade de cuidar das filhas, é perfeitamente cabível e necessária a destituição do poder familiar. Ainda que a genitora seja pobre, não justifica a exposição de suas filhas em situação de iminente risco perante o seu convivente, ademais quando nenhuma atitude tomou para melhor convívio e bem estar das infantes.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 5.357/2008, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 03.09.2008) (grifo nosso)

“APELAÇÃO -
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - ABANDONO - ART. 1.638, II, DO CÓDIGO CIVIL E 22 E 23 DO ECA
.
Provada a ocorrência de abandono do menor pelos pais, entendido o abandono não apenas como o ato de deixar o filho sem assistência material, mas o descaso intencional pela sua criação, seu crescimento, seu desenvolvimento e sua moralidade, é cabível a destituição do poder familiar, conforme previsto no inciso II do art. 1.638 do Código Civil e arts. 22 e 24 da Lei 8.069/90.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 106.986/2010, Rel. Dr. Pedro Sakamoto, j. em 30.03.2011) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES LEGAIS DEMONSTRADO - CORRETA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO PODER FAMILIAR - MELHOR INTERESSE DO MENOR
– RECURSO DESPROVIDO.
Verificado o descumprimento dos deveres legais em relação à criança por parte dos seus genitores, impõe-se a destituição do poder familiar, conforme previsto no art. 1.638 do CC, com vistas ao melhor interesse e bem estar da criança.”
(TJ-MT, 1a Câmara Cível, Apelação Cível no 50.602/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 12.07.2011) (grifo nosso)

“PÁTRIO PODER - DESTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA GENITORA - BEM ESTAR DO MENOR
- APELO IMPROVIDO.
Nas ações envolvendo interesse de menor, deve-se observar que o interesse deste deve sempre prevalecer sobre qualquer outro, mormente quando seu destino estiver em discussão.
A suspensão do poder familiar deve apoiar-se em motivos graves que justifiquem a imposição desta dura medida.” (TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 24.423/2010, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. em 24.11.2010) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
- ADOÇÃO CONCEDIDA - OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA -
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS, EMOCIONAIS E MATERIAIS DO GENITOR PARA ASSUMIR A GUARDA DOS FILHOS - ABANDONO COMPROVADO - SUPREMACIA DO INTERESSE DAS CRIANÇAS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado o não cumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar pelo genitor, que revelou ser alcoólatra, mantendo os filhos em constante situação de risco e sem apontar nenhuma melhora em seu comportamento, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente a destituição do poder familiar e concedeu os menores à adoção em família substituta.” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 52.982/2010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 21.09.2010) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR - NEGLIGÊNCIA - INAPTIDÃO DOS PAIS PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARENTAL - SITUAÇÃO DE RISCO
- RECURSO DESPROVIDO.
Caracterizada a situação de abandono e negligência para com o filho menor, impõe-se a perda do poder familiar dos pais, nos termos do artigo 1.638, inciso II do Código Civil
.” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 100.393/2008, Rel. Des. Juracy Persiani, j. em 07.01.2009) (grifo nosso)

Assim, estando demonstrado nos autos que a mãe descumpriu os deveres inerentes ao poder familiar, incidindo na hipótese do artigo 1.638, inciso II, do Código Civil, deve ser mantida a sentença que decretou a perda do poder familiar.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025